Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. Pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se no Tema 677/STJ que, “[n]a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (STJ - Corte Especial, REsp 1.820.963-SP, Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 677).
2. O feito registra diversas manifestações da contadoria judicial e, no exame da sua última ocorrência, constata-se o valor depositado em juízo teve sua atualização monetária correspondente apenas para recompor o valor da moeda, agindo com correção ao afastar a incidência dos juros moratórios, observada que a natureza dos depósitos realizados pela parte devedora corresponderam a efetivo pagamento voluntário, cujos valores foram, inclusive, liberados em favor da parte credora, sendo inaplicável a tese enunciada no Tema 677/STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.